Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-77.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c indenização por danos morais e materiais. Insurgência em face do valor de indenização dos danos morais. Majoração devida. Ré que vem praticando reiteradamente o ilícito. Indenização que deve observar o caráter pedagógico da sanção. Aumento para o valor de R$ 5.000,00. Honorários majorados para 12% do valor da condenação. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c indenização por danos morais e materiais. Insurgência em face do valor de indenização dos danos morais. Majoração devida. Ré que vem praticando reiteradamente o ilícito. Indenização que deve observar o caráter pedagógico da sanção. Aumento para o valor de R$ 5.000,00. Honorários majorados para 12% do valor da condenação. Recurso parcialmente provido.